Tribunal: TJSP
Processo: 2277851-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Via Marítima. Cumprimento de sentença. Diligências frustradas para recebimento do crédito. Pedido de penhora no rosto dos autos. Possibilidade. Exegese do artigo 860 do CPC. Alegação de existência de outros débitos. Irrelevância, no caso dos autos, pois não cabe a parte decidir quais dívidas pagará, muito menos a quantia destinada a cada uma delas. Aplicação analógica

Ementa:
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Via Marítima. Cumprimento de sentença. Diligências frustradas para recebimento do crédito. Pedido de penhora no rosto dos autos. Possibilidade. Exegese do artigo 860 do CPC. Alegação de existência de outros débitos. Irrelevância, no caso dos autos, pois não cabe a parte decidir quais dívidas pagará, muito menos a quantia destinada a cada uma delas. Aplicação analógica do limite de 30% utilizado para a constrição no faturamento da empresa. Inadmissibilidade, por absoluta falta de amparo legal. Pedido de reserva dos honorários do patrono. Impossibilidade de apreciação nesta sede, sob pena de suprimir grau de jurisdição. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277851-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AGHIS
INTERNATIONAL LTDA, é agravado CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2277851-39.2019.8.26.0000 - Santos – R – Voto no 44.023
Voto no 44.023
Agravo de Instrumento n.o 2277851-39.2019.8.26.0000
Comarca: Santos - 10a Vara Cível
Agravante: Aghis International Ltda
Agravado: CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: José Alonso Beltrame Júnior
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Via Marítima. Cumprimento de sentença.
Diligências frustradas para recebimento do crédito. Pedido de penhora no rosto
dos autos. Possibilidade. Exegese do artigo 860 do CPC. Alegação de existência de
outros débitos. Irrelevância, no caso dos autos, pois não cabe a parte decidir quais
dívidas pagará, muito menos a quantia destinada a cada uma delas. Aplicação
analógica do limite de 30% utilizado para a constrição no faturamento da
empresa. Inadmissibilidade, por absoluta falta de amparo legal. Pedido de reserva
dos honorários do patrono. Impossibilidade de apreciação nesta sede, sob pena de
suprimir grau de jurisdição. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 88/89
que, em ação de cobrança de sobreestadia e taxas portuárias, ora em fase de
cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos relativos aos créditos
que a devedora possui no processo no 1029688-26.2018.8.26.0562.
Recorre a devedora postulando inicialmente a concessão da gratuidade
por não ter condições de arcar com as custas processuais. No mérito impugna a penhora
sob o argumento de que referida medida vai inviabilizar o pagamento de outras dívidas.
Ressalta que está passando por dificuldades financeiras e o recebimento deste crédito é a
única opção para retomada de suas atividades e posterior pagamento de seus credores.
Caso não seja atendido o pedido de levantamento da constrição, postula que seja
aplicado, por analogia, o limite de 30%, como nos casos de penhora no faturamento da
empresa, e que seja reservado o valor referente aos honorários advocatícios do patrono,
por ter caráter alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2277851-39.2019.8.26.0000 - Santos – R – Voto no 44.023
Mantido o indeferimento da justiça gratuita, o agravante recolheu as
custas relativas à interposição do recurso (fls. 229/232).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 234), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 237/243) pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
Como se vê dos autos, foi proposta ação de cobrança de sobreestadia e
taxas portuárias julgada procedente pelo juízo monocrático, que condenou a ré ao
pagamento de R$ 1.295.929,47, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a
partir de agosto de 2017 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Interposta apelação pela ré, registrada sob o no
1022001-66.2016.8.26.0562, este Relator indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado nas razões recursais e, ante a ausência de recolhimento do preparo, o recurso
foi julgado deserto (Voto no 39.851 de minha relatoria)
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (fls. 25/26), todas as
tentativas de diligencias para satisfação do crédito (Bacenjud, Renajud, Infojud, etc.)
restaram infrutíferas, culminando no pedido de penhora no rosto dos autos do processo
no 1029688-26.2018.8.26.0562, o que foi deferido pelo magistrado.
De fato, a penhora no rosto dos autos encontra amparo no artigo 860 do
CPC que dispõe: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que
recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na
ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem
adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
Considerando a completa ausência de bens para satisfação do crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2277851-39.2019.8.26.0000 - Santos – R – Voto no 44.023
plenamente possível a penhora no rosto dos autos, consoante jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial A execução
deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, sem olvidar que se promove
no interesse do credor, tendo por norte princípio da efetividade da jurisdição e
da sua máxima utilidade. Para satisfação do valor perseguido, a penhora pode
recair sobre crédito do executado reconhecido em outra demanda, conforme
conjugação dos arts. 835, XIII, e art. 860, ambos do CPC, com reversão direta
de eventual produto obtido em proveito do saldamento do débito, notadamente
quando não há outros bens a se penhorar questões relativas à sucessão
societária que devem ter dirimidas em sede própria, exclusivamente entre os
envolvidos. - Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201554-88.2019.8.26.0000; Relator (a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS - Pretensão de que seja deferida a constrição no rosto dos autos
no 1005242-68.2016.8.26.0322 - Opressão judicial que pode recair sobre
expectativa de direito Inteligência do 860, do CPC Precedentes Decisão
reformada Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198098-33.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
“Execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel -
Possibilidade de penhora no rosto dos autos sobre direitos ou valores que a
executada tem ou terá em outros processos - Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195511-38.2019.8.26.0000; Relator (a):
Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019).
Ao contrário do que entende a devedora, o fato de existir outras dívidas
não impede a penhora no rosto dos autos, pois não cabe a parte decidir quais dívidas
pagará, muito menos a quantia destinada a cada uma delas.
Totalmente infundado o pedido de aplicação analógica do limite de 30%
utilizado para a constrição no faturamento da empresa, por absoluta falta de amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2277851-39.2019.8.26.0000 - Santos – R – Voto no 44.023
legal. Por óbvio que são situações totalmente distintas e que merecem análise em
separado.
Importante lembrar que o processo de execução tem como principal
objetivo a satisfação do credor. Por consequência, a regra é a penhorabilidade de todos
os bens, salvo disposição legal em sentido contrário.
Por fim, a questão relativa a reserva dos honorários do patrono sequer foi
submetida à consideração do MM. Juiz a quo. Portanto, não cabe, a análise diretamente
nesta sede, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator